Tribunal: TJDFT
Processo: 0721719-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por CADIJI BAZZI MORALES, deferiu a tutela de urgência requerida na origem para determinar à ré, ora agravante, que forneça o medicamento ABRAXANE para as sessões de quimioterapia do Autor, arcando com todos os custos das sessões de quimioterapia para aplicação do referido medicamento, já assim agindo a partir da próxima sessão de quimioterapia, agendada para o dia 13/06/2022, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega, em síntese, que o fármaco requerido não possui cobertura contratual e que é de uso off-label, pois não possui indicação em bula para o tratamento da patologia informada pelo médico solicitante. Ressalta que o fornecimento do referido medicamento não está previsto em contrato ou no rol de procedimentos da ANS, além de representar técnica médica experimental. Aponta, ainda, a irreversibilidade da medida, já que a parte agravada não terá condições de restituir os valores que serão pagos para a aquisição dos referidos medicamentos. Assevera também que a multa cominatória imposta deve ser excluída diante de sua desproporcionalidade e da exiguidade de prazo para cumprimento da tutela. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento para seja reformada a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a sua isenção de obrigação de fornecimento da medicação requerida ou, subsidiariamente, para que seja reduzida a multa cominatória imposta, além de ampliado o prazo fixado para o cumprimento da obrigação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Neste primeiro juízo, não identifico de forma liminar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, tendo em vista que a indicação para o tratamento da enfermidade deve ser aferida pelo médico responsável, que indicará o tratamento mais adequado às particularidades de cada quadro clínico específico. Diante dessa premissa, tem-se que o fato de a prescrição médica sinalizar tratamento off-label, que é o uso alternativo para determinada finalidade que não esteja expressamente prevista na bula, não afasta a obrigação. Isso porque cabe ao médico o exame da eficácia do medicamento para aquela finalidade específica, ainda que sua incidência ocorra sob o efeito off-label do fármaco prescrito. Nesse sentido, inclusive, colhe-se precedente recente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. EGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. SO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. AJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1o/10/18. 2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica. 3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. 8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes. 11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento. 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) No caso concreto, vê-se que o agravado é conveniado do plano de saúde e que o medicamento foi prescrito pelo médico responsável para o tratamento de câncer de pâncreas com metástase em vários órgãos, tendo o fármaco sido negado pelo plano de saúde agravante. Ademais, na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito da requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Por fim, ao menos por ora, entendo que não deve prosperar o pedido relativo à revogação da multa diária fixada, pois, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário deve prevalecer neste exame liminar os limites traçados pela decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.